Tribunal: STF
Processo: Rcl 8780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
   FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO 
   NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 551/RJ. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Ato reclamado que examina 
   legislação estadual diferente da analisada no julgado apontado 
   como descumprido. Inexistência de identidade material entre a 
   decisão reclamada e os julgados tidos como paradigmas. 
   Precedentes.